Tribunal: TJSP
Processo: 1001270-43.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contrato de empréstimo pessoal. Alegação de juros abusivos. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de reforma. DESCABIMENTO: Não está caracterizado o dano moral, que ocorre apenas quando a parte sofre comprovado abalo em sua

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contrato de empréstimo pessoal. Alegação de juros abusivos. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de reforma. DESCABIMENTO: Não está caracterizado o dano moral, que ocorre apenas quando a parte sofre comprovado abalo em sua estima pessoal, com notório constrangimento em relação à sua autovalorização, em decorrência de ato ilícito. O empréstimo foi livremente contraído pela autora e os descontos ocorreram com o seu consentimento. Ademais, a parte autora utilizou-se espontaneamente do crédito posto à sua disposição pela instituição financeira. Sentença mantida.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação em 10% do proveito econômico. Pretensão de fixação em ao menos R$2.500,00. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Considerando-se o disposto no art. 85, § 8o, é cabível a fixação no valor de R$1.500,00. Sentença reformada neste ponto.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.